Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que o conjunto probatório dos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas comprovam que, embora o réu estivesse ciente das medidas protetivas, violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se aproximar da vítima enquanto passava de motocicleta, sucessivas vezes, em frente à residência desta.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
3. Não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, de acordo com as condições econômicas do réu, cuja renda não está suficientemente esclarecida nos autos, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo automotor sob a influência de álcool), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à fração mínima, reduzir o valor mínimo da reparação a título de danos morais de um salário-mínimo para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantida a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.